Tribunal: TCU
Processo: 028.929/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que rejeitou as razões de justificativas dos embargantes e aplicou-lhes multa, no âmbito de auditoria nas obras de pavimentação, adequações de vias e implantação de ponte no município de Iturama/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelos Srs. Clélio Soares de Souza e Hugo Henry Martins de Assis Soares contra o Acórdão 138/2024-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou as razões de justificativas dos embargantes e aplicou-lhes multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes sobre o teor desta deliberação.